Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702034-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILZA CLEUSA DO CARMO, CHAIENE TAINAN AFONSO SILVA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso interposto por MARILZA CLEUSA DO CARMO e CHAIENE TAINAN AFONSO SILVA. Em despacho de ID 73929080, as agravantes foram intimadas a esclarecer o objeto de seu interesse recursal, contudo, mantiveram inertes (ID 74319347). A ausência de manifestação impede a análise do recurso, uma vez que não é possível determinar com precisão a finalidade do recurso. A falta de clareza quanto ao objeto do recurso torna inviável o seu conhecimento, pois não há como verificar a pertinência e a adequação dos argumentos apresentados. Portanto, diante da ausência de manifestação das agravantes, NÃO CONHEÇO do recurso, por falta de esclarecimento quanto ao objeto do recurso, com suporte no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator